Tribunal: STF
Processo: Rcl 52362
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO - DIREITO PENAL - VIOLAÇÃO AO TEMA 972 RG - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRECEDENTE DE ÍNDOLE SUBJETIVA E SEM EFEITO VINCULANTE - INADMISSIBILIDADE.



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vitor de Oliveira Vieira, contra sentença proferida nos autos 1500871-74.2020.8.26.0609, em trâmite na Vara Criminal de Taboão da Serra/SP, que teria violado entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 972-RG (ARE 1052700, Rel. Min. Edson Fachin) e no HC 111.840 (Rel. Min. Dias Toffoli).



    2.  O reclamante responde à ação penal pela suposta prática dos crimes previstos pelos arts. 157, § 2°-A, I, 330 e, por cinco vezes, nos arts. 132 c/c 70, todos na forma do art. 69, CP. Alega que o juízo de origem fixou o regime inicial fechado na sentença exclusivamente por se tratar de crime hediondo, o que viola tese firmada por esta Corte, em repercussão geral - Tema 972. 



    3.  É o relatório. Decido .



    4.  Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



    5.  A reclamação constitucional é cabível quando se alega usurpação de competência desta Corte, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade à súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



    6.  Neste caso, o reclamante alega violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 972, de repercussão geral. Já o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 prevê que a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    7.  É pacífico o entendimento do STF no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com a interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é indispensável que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    2. Agravo regimental não provido.”



    8.  No caso concreto, o reclamante ataca sentença, passível de apelação no tribunal de origem. Logo, evidencia-se incabível o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Na mesma linha, a Rcl 27.843-AgR, Rel. Min. Luiz Fux:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.”



    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394).



    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional.



    4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016.



    5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela.



    6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário.



    7. Agravo regimental desprovido.”



    9. Ademais, quanto ao argumento de violação ao entendimento firmado no HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, tal paradigma representa processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não fez parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeito por si só vinculante, o que também afasta o cabimento da reclamação.



    10.  A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante e ao direito objetivo, tal qual ocorre no presente caso, não é suficiente para abertura da via estreita da reclamação, conforme jurisprudência pacificada desta Corte. Nesse sentido, confiram-se as Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 23.051-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, assim ementada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    11.  Por fim, ressalto que o reclamante pretende utilizar a presente reclamação como sucedâneo recursal, para impugnar julgamento que tramita de maneira regular na origem, o que não é admitido por esta Corte.



    12.  Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator